Tribunal: TJDFT
Processo: 0719073-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISPARO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto.
2. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia na condução do processo, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito.
3. Ordem denegada.